Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712858-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo por ausência de pressuposto indispensável à válida constituição da relação processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. A sentença condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e não determinou o pagamento de honorários ao advogado da apelante, pois o prazo para o oferecimento da contestação sequer foi aberto. A apelante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos (ID 64695083), a apelante não trouxe aos autos nenhum documento para comprovar sua impossibilidade de arcar com despesas processuais. É o relatório. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator